Tribunal: CARF
Processo: 10907.720669/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720669/2017-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.715 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/04/2013
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega da declaração, conforme dispõe a Súmula CARF no 49.
AÇÃO
COLETIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONCOMITÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 01.
A existência de medida judicial coletiva interposta por associação de classe,
ainda que o contribuinte comprove ser parte integrante, não tem o condão de
caracterizar a concomitância e renúncia à discussão do objeto material na
esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, quanto ao argumento de concomitância de processo judicial
e administrativo e denúncia espontânea, rejeitar a preliminar de nulidade, e em sua parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido no acórdão de primeira
instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720669/2017-18
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.715 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720669/2017-18

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 10.000,00, referente a multa do artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-Lei no 37 de 18/11/1966, aplicada a agente de carga por deixar de
prestar informação sobre carga transportada no prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB).
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração que a
interessada, na condição de agência de carga, desconsolidou carga transportada fora do
prazo de 48 horas antes da atracação do navio.
A irregularidade foi cometida em relação as cargas amparadas pelos conhecimentos de
carga apresentados pela fiscalização em planilha, como se segue:

Para cada um dos conhecimentos agregados informados fora do prazo foi aplicada a
situação prevista no artigo 45 da Instrução Normativa RFB no 800 de 27 de dezembro
de 2007, a qual sujeita à penalidade prevista na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei no 37/1966.
Cientificada por AR (fl. 29), a interessada apresentou a impugnação tempestiva de
folhas 70 a 91.
Na impugnação a interessada defende que:
Ocorreu vício formal por não ter lavrado um auto para cada infração;
A descrição dos fatos não foi realizada de forma clara e completa;
No mérito, não deixou de prestar as informações. Já que as apresentou antes mesmo
da atracação das embarcações;
Não houve prejuízo ao Erário;
A interpretação da lei deve ser mais favorável ao contribuinte;
Houve violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da
penalidade;
Quando do descumprimento da obrigação acessória deve ser considerada a multa
aplicada ao transportador de forma única, independente da quantidade de dados não
informados, pois a necessidade de retificação ou alteração da informação nasce de um
único fato;
Todas as ocorrências tiveram origem em uma única escala de no 13000127800, com
atracação no dia 01/05/2013 e vinculadas a um mesmo manifesto de no.
1613500911571.
Com o advento da Instrução Normativa SRF no 1473/2014, que alterou inúmeros
artigos da Instrução Normativa SRF no 800/2007, descabe a aplicação de penalidades.
Dentre eles, é de rigor destacar a revogação do Capítulo IV que tratava “Das Infrações e
das Penalidades”.
A inclusão das penalidades de natureza administrativa para gozo do benefício da
denúncia espontânea é extremamente relevante, pois que a comunicação ao órgão
responsável ocorreu antes do início do procedimento fiscal, a lavratura do auto de
infração.
Pede que seja anulada a presente infração pelas preliminares aventadas, ou que seja
julgada insubsistente em razão dos argumentos acima esboçados, cancelando-se a multa
exigida.
A Segunda Turma da DRJ/FNS, através do Acórdão no 07-40.802, manteve em
parte o auto de infração, em síntese, embasando-se da seguinte forma: não houve nulidade,
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.715 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720669/2017-18

porque cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/1972; que o instituto de denúncia espontânea
não se aplica após a entrada do veículo no país; e que há razão na afirmação do contribuinte
quanto à existência de um único evento, vinculado ao mesmo MBL, cancelando uma das
infrações (CE 161305077892321); que os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, a
administração pública é regida pela estrita legalidade, especialmente em matéria tributária.
O recorrente foi intimado da decisão supra em 16/10/2017 (e-fls. 111), e
apresentou Recurso Voluntário em 14 de novembro de 2017 (e-fls. 115/139), no qual alega, em
síntese: em sede preliminar, a nulidade do auto de infração por vício formal; violação aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade; da aplicabilidade da denúncia espontânea; da
existência de uma ação judicial coletiva da Associação Nacional de Empresas Transitárias,
Agentes de carga aérea, Comissárias de despachos e Operadores Intermodais (ACTC), que
discute a denúncia espontânea aos casos de multas regulamentares aduaneiras, na qual foi
proferida medida liminar que determina que a União se abstenha de cobrar as multas durante seu
trâmite.

Voto
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento em parte, pelas razões a seguir
expostas.
O contribuinte afirma, em síntese: em sede preliminar, a nulidade do auto de
infração por vício formal; violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; da
aplicabilidade da denúncia espontânea; da existência de uma ação judicial coletiva da
Associação Nacional de Empresas Transitárias, Agentes de carga aérea, Comissárias de
despachos e Operadores Intermodais (ACTC), que discute a denúncia espontânea aos casos de
multas regulamentares aduaneiras, na qual foi proferida medida liminar que determina que a
União se abstenha de cobrar as multas durante seu trâmite.
Tratarei em partes.
Preliminar
Vício Formal
Afirma o contribuinte que houve vício formal na lavratura do auto de infração, eis
que não houve oportunidade para ampla defesa e contraditório.
Contudo, entendo que as formalidades presentes na norma que rege o processo
administrativo fiscal – artigo 9o, do Decreto 70.235/72 foram atendidas, de modo que, é possível
verificar quais as embarcações e os respectivos atrasos que ensejaram a aplicação das multas
aqui discutidas.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.715 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720669/2017-18

Além disso, também não há que se falar em preliminar de nulidade, tendo em
vista a inocorrência das hipóteses listadas no artigo 59, do Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
E, nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade.
Inconstitucionalidade de lei tributária
Quanto à afirmação do recorrente de que o presente auto de infração é uma ofensa
ao princípio da motivação, sem delongas, o presente órgão administrativo é restrito quanto à sua
competência para análise de princípios constitucionais, conforme se depreende da Súmula n° 2,
do CARF:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Tal entendimento foi consolidado pelos Acórdãos precedentes: Acórdão no 101-
94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de
11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003
Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005.
Portanto, não conheço dos argumentos relativos aos princípios constitucionais
apresentados pelo recorrente em sede recursal.
Concomitância de ação judicial e processo administrativo – Denúncia
Espontânea
Aqui serão tratados os argumentos trazidos pela recorrente de existência de
medida liminar em ação judicial, que discute a possibilidade de aplicação da denúncia
espontânea e a insubsistência do auto por decisão judicial.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.715 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720669/2017-18

Aduz o contribuinte que a Associação Nacional de Empresas Transitárias,
Agentes de carga aérea, Comissárias de despachos e Operadores Intermodais (ACTC) ingressou
om Ação Judicial para discussão da aplicabilidade do instituto de denúncia espontânea, em
trãmite perante a 14a Vara e para comprovação, junta aos autos a petição inicial, bem como
decisão que proferiu liminar para que a União:
“(...) se abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes
autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham
prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia
espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66.”
Destaco que, a lavratura do auto de infração não necessariamente implica em sua
cobrança, e a existência de liminar – especificamente com o conteúdo acima esposado, não
sustenta o argumento apresentado.
Além disso, é necessário esclarecer que, no presente caso, a discussão judicial não
traduz concomitância com o objeto material que é discutido também em esfera administrativa,
porque se trata de ação coletiva.
Vê-se que, de fato, o contribuinte integra a Associação supracitada que ingressou
com a demanda judicial, contudo, tal fato não conduz à concomitância.
Isso porque a ação coletiva substitui o sujeito processual, e não importa na
aplicação da Súmula CARF no 1, tendo em vista que deve o contribuinte valer-se de medida
própria para que seja válida.
Nesse sentido, entendo que o instituto da Denúncia Espontânea deve ser julgado –
e aqui inauguro a presente questão com a informação de que tal matéria foi devidamente tratada
pela impugnação administrativa e pela decisão proferida na primeira instância.
E, sem delongas, já é entendimento pacífico e sumulado neste Tribunal que a
denúncia espontânea não é cabível para as penalidades oriundas de descumprimento de deveres
instrumentais, de forma intempestiva, pelos prazos fixados pela Secretaria da Receita. Federal.
Nesse sentido, destaco a Súmula no 49, CARF:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Portanto, não há que se falar em concomitância da ação judicial à discussão
administrativa, tão menos na aplicabilidade da denúncia espontânea no presente caso.
Do mérito
Sem delongas, entendo acertada a decisão de primeira instância, e a mantenho
sem reforma.
Isso porque, em que pese as informações terem sido efetivamente prestadas –
conforme afirmado pela defesa, tal fato não enseja a não incidência da multa, que é justamente o
atraso, o descumprimento do prazo fixado para que a informação seja prestada.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.715 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720669/2017-18

Vê-se, que a norma expressamente prevê supracitado prazo e respectiva multa, no
artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(destaquei)
(...)
Bem como, tal previsão encontra-se distinta na IN RFb no 800, de 27 de dezembro
de 2007, em seu artigo 22:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das informações
sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela Coordenação Especial de
Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da RFB com jurisdição sobre o
porto de atracação, de forma a garantir a proporcionalidade do prazo em relação à
proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser consultados pelo
transportador.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.715 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720669/2017-18

§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.
O prazo de quarenta e oito horas é previsto para que as informações prestadas
sejam relativas aos conhecimentos eletrônicos, desconsolidação, dentre outras, conforme dispõe
o artigo 10, da mesma Instrução Normativa:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga.
(destaquei)
E a desconsolidação da carga compreende a inclusão dos conhecimentos
eletrônicos agregados pelo agente de carga que constar como consignatário do CE genérico,
artigo 17 e 18 da IN SRF no 800/2007:
Da Informação da Desconsolidação da Carga
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme relação
constante dos Anexos III e IV.
§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador que o
informou no sistema.(destaquei)
Destaco que bem caminhou a decisão de primeira instância ao dar razão ao
contribuinte quanto ao questionamento apontado ao conhecimento de no 161305082642737 e no
161305082728020, considerando que ambos possuem como fundamento um único evento,
vinculado ao mesmo MBL no 161305077892321, sendo tal informação verificada através da
tabela colacionada pela fiscalização.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.715 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720669/2017-18

Portanto, ante todo exposto, voto em conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, quanto ao argumento de concomitância de processo judicial e administrativo e
denúncia espontânea, rejeitar a preliminar de nulidade, e em sua parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital